Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-85.2018.8.11.0009
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000269-85.2018.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS - CPF: 170.484.351-00 (RECORRENTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO E TRIBUNAL DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB – ATO JUDICIAL ATACADO QUE SE REVESTE DE MERO DESPACHO ORDINATÓRIO – INADMISSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
– INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração movidos por
José Raimundo dos Santos
contra a decisão proferida por este órgão colegiado, a qual, por unanimidade, deixou de conhecer o recurso inominado.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão na decisão embargada, no que concerne ao prosseguimento do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Pois bem, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada,
a decisão atacada reveste-se de DESPACHO
, de modo que não pode ser afrontada por recurso inominado, nos moldes do art. 1.001 do CPC:
“
Dos despachos não cabe recurso
”.

Neste sentido:

RECURSO.
O recurso não pode ser conhecido na parte em que pugna pela suspensão dos ofícios á OAB e ao Ministério Público locais. Não cabe recurso contra deliberação que determina a expedição de ofícios à OAB e ao Ministério Público para providências cabíveis
em relação ao descumprimento judicial de exibição de documentos (...).

(TJSP, Apelação 1002301-83.2014.8.26.0236, Relator Des. REBELLO PINHO, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 28.11.2016)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR RENÚNCIA DA PARTE AUTORA ORA RECORRENTE. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À OAB, AO MP E AO GRUPO DE PREVENÇÃO DE FRAUDES DO TJRJ. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

É dever do magistrado, em constatando possível atuar fraudulento ou ilícito informar os órgãos/instituições para adotar as medias cabíveis na legislação. Pode o juízo considerar fatos e circunstâncias ocorridas em outros feitos, principalmente para a adoção de medidas administrativas, como as do caso em julgamento, para expedição de ofícios
. Condenação pelo juízo a quo, no ônus sucumbencial relativo a qualquer caso similar.
Direito à ampla defesa e ao contraditório que poderão ser exercidos nos procedimentos eventualmente instaurados
. Majoração dos honorários para 15% (quinze por cento) do valor da causa, observada a gratuidade. DESPROVIMENTO DO APELO.

(TJRJ, APL: 0040216-96.2013.8.19.0210, Relator: Des(a). NILZA BITAR, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/12/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil é incabível a interposição de recurso em face de despacho, ante a falta de conteúdo decisório. Precedentes
. 2. In casu, a parte interpôs Agravo de Instrumento contra despacho proferido pelo Juízo de primeiro grau que nada proveu acerca de sua petição, inexistindo conteúdo decisório. Logo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

(TJDFT, AI 0703738-22.2019.8.07.0000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 12/06/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 08/07/2019)

Logo, como não cabe recurso contra deliberação que determina a
expedição de ofícios à OAB e ao Ministério Público
para providências cabíveis em relação aos atos praticados pelo advogado da parte autora, por apresentar
conteúdo de despacho ordinatório
, o recurso inominado interposto pela parte autora não foi conhecido
, eis que inexiste previsão legal para a sua interposição.

Desse modo
, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção do embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

“
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023